Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0726122-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal de 2a Instância, às 23h:52, do dia 12/08/2021. O art. 4o da Portaria GPR 1.293, de 27 de julho de 2021, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Considerando a limitação material e processual disciplinada pela aludida Portaria, a permitir apenas a apreciação de medidas de substancial urgência e gravidade, em que pese a confusa redação jurídica empregada, denota-se que o pedido veiculado na petição de ID 28131039, referente à agravo de instrumento, no 0726122-08.2021.8.07.0000, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029358-12.1998.8.07.0001 que, rejeitando embargos de declaração, teria mantido determinação para realização de leilão judicial de imóvel, determinando a designação de data para hasta pública pelo leiloeiro, não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência. Destaca-se que, mesmo em sede de cognição sumária e superficial, quanto ao requerimento recursal liminar, a questão não demanda a excepcional conclusão do feito nesta oportunidade extraordinária, máxime, porque não se constata nenhum risco de perecimento do direito em discussão, haja vista a notícia de que o leilão teria sido designado para os dias 17 e 19 do corrente mês. Com efeito, a medida pleiteada não demanda exame em sede de plantão, cabendo a apreciação ordinária no horário de expediente forense, pelo juízo natural competente. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO VERTENTE RECURSO para sua eventual apreciação ordinária. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista